Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-44.2020.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMENTA:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES – ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR EM EFETUAR TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL COMPROVADO E NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo dúvida razoável quanto às alegações da parte demandante, deve ser oportunizada a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001272-44.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CATIA NEIS MANINI - CPF: 024.960.020-09 (RECORRENTE), LETICIA GOMES ARAUJO - CPF: 058.134.321-24 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MC VEÍCULOS (RECORRIDO), DIONATAN JOSE PERETTO - CPF: 018.580.540-01 (ADVOGADO), ELISANDRO ANTONIO PERETTO - CPF: 997.918.890-15 (ADVOGADO), CLAUDIANA PACHECO DE CHRISTO - CPF: 028.074.700-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021